Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0713889-37.2025.8.07.0000 REQUERENTE: ELIAS DOS SANTOS DE JESUS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado ELIAS DOS SANTOS DE JESUS (ID 70674773), na qual apresentou sugestões de alteração da legislação relativa à execução da pena. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 70782397). A douta Defensoria Pública (ID 71008439) informou que o requerente sugere inovações legislativas acerca da regressão de regime. Pontuou que se trata de pedido que não encontra amparo nas competências do Poder Judiciário, tampouco nas atribuições da Defensoria Pública, cuidando-se de tema estritamente político, afeto às funções legislativas. Com efeito, por se tratar de pedido inerente à função legislativa e por não ter havido qualquer menção específica à execução da pena do reeducando, reputa-se inadequada a via eleita. Ademais, nos autos do processo de execução (SEEU n. 04062607920218070015), denota-se que o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública que salientou não ter encontrado fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 24 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator